Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COVASNA INCORPORACAO LTDA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0712008-61.2021.8.07.0001, movido por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES e VALLE ABREU ADVOCACIA, que indeferiu a impugnação apresentada pelo ora Agravante, na qual este alegava nulidade da citação. Transcrevo o teor da decisão agravada: O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na nulidade de citação, ao argumento de que os expedientes de ID 91982923 e ID 117959927 foram recebidos por pessoas que não têm nenhuma relação com a parte. O endereço da citação é o sito no Lote 15, Rua do Sol do Loteamento Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP. 71.680-613 (ID 91982923). Da análise dos autos, verifica-se que o endereço onde foi realizada a citação é o constante no contrato social da empresa requerida (ID 118662039) e na procuração juntada aos autos (ID 118662041). Ou seja, o ato foi realizado no local indicado pelo próprio devedor. Não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço da requerida seja diverso do endereço diligenciado para fins de citação no processo de conhecimento (ID 91982923) ou na intimação para o cumprimento de sentença (ID 117959927). A simples alegação de que o loteamento denominado “Morada de Deus” fora desmembrado em cinco condomínios diferentes não tem o condão de desconstituir o ato citatório, mormente porque o endereço diligenciado é o mesmo indicado pela própria requerida. Ademais, muito embora a empresa requerida não tenha aderido ao cadastramento para recebimento de citações e intimações eletrônicas na forma da Portaria GC 160/2017, a parte ré tinha ciência do andamento do feito, porquanto verificado o sistema PJe na aba “acesso de terceiros", consta consulta de seu patrono aos autos data de 17.08.2021 e em datas posteriores. No caso vertente, não comprovou a Executada que o endereço diligenciado no ato citatório não corresponde ao seu endereço postal, se constituindo válida a citação. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. A Agravante defende a nulidade da citação, uma vez que os mandados de citação foram entregues em lugar diverso do endereço da Agravante e recebidos por pessoas estranhas sem qualquer relação com a empresa. Destaca que os mandados foram recebidos por funcionários do Condomínio AMOBB. Juntou aos autos principais planta do local, com vistas a comprovar que a empresa não está localizada no Condomínio AMOBB. Desse modo, devem ser anulados todos os atos processuais posteriores a juntada do mandado de citação, devolvendo o prazo para a Agravante apresentar sua defesa. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0712008-61.2021.8.07.0001. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada no processo de conhecimento. Preparo regular juntado ao ID n. 35624465 e 35624466. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no art. 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Compulsando os autos do cumprimento de sentença n. 0712008-61.2021.8.07.0001, notamos que o endereço constante do mandado de citação é o mesmo indicado no contrato social da empresa Agravante, na procuração ad iudicia e na petição de impugnação ao cumprimento de sentença. O próprio Agravante informa, tanto nos autos principais quanto no presente recurso, que sua sede esta localizada no endereço Lote 15, da Rua Morada do Sul, Loteamento Morada de Deus, Jardim Botânico – Brasília – DF – CEP. 71.680-613, sendo exatamente o mesmo endereço constante do mandado de citação acostado aos autos principais. Desse modo, reputa-se válida sua citação, por ter sido remetida ao endereço correto da empresa, o qual se encontra em conformidade com seu contrato social, soma-se a isto o fato de os mandados terem sido recebidos sem nenhuma ressalva. Pontua-se que incumbia às pessoas que receberam os mandados recusar o seu recebimento em nome da Agravante, o que não ocorreu, sendo, portanto, considerada válida a citação. A frágil argumentação da Agravante e os documentos por ela acostados aos autos principais não se mostram suficientes para atingir a regularidade da citação. Isso porque não restou comprovado que o representante da empresa Agravante não tomou conhecimento da demanda por meio da citação realizada. Assim, tendo em vista que o endereço diligenciado é o mesmo indicado pela própria Agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator